Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS COM OUTRA APENADA. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSÍVEL AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas, a qual deixou de homologar a infração disciplinar aplicada no inquérito, ao argumento de insuficiência de provas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a constatação de falta grave pelo cometimento de lesão corporal no curso da execução sem a possibilidade de que tal ato tenha configurado legítima defesa.
III. Razões de decidir:
3. Os policiais penais responsáveis pela ocorrência não testemunharam o início das agressões e não houve outros elementos probatórios que infirmassem a alegação de legítima defesa apontada pela recorrente, bem como nada indica que houve desproporcionalidade dos meios empregados.
4. À míngua de elementos que eliminem a possibilidade de ocorrência da excludente de ilicitude, de rigor a manutenção da decisão recorrida que deixou de homologar a falta grave, por insuficiência de provas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.